Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602940-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

No caso dos autos, verifica-se que se trata de cessão gratuita de uso, sem
qualquer indicação de que foram efetuados pagamentos relacionados.

Desse modo, embora a irregularidade configure uso de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, tem-se
como incabível a determinação para restituição dos valores, dado que nenhum recurso
financeiro foi recebido ou despendido no caso.

3) Omissão de gasto eleitoral (item “6”)

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a
omissão de gasto eleitoral em batimento realizado com a base de dados da Justiça
Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal:

Num. 43763894 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Acerca da irregularidade, justificou-se a candidata alegando que “referida
nota foi emitida por equívoco, visto que jamais foi paga a referida nota e, na prestação de
contas já ficou demonstrado o pagamento da nota fiscal nº 2695089” (id, 43706125).

Referido apontamento corresponde a 0,17% dos recursos movimentados na
campanha.

Em consulta ao portal DivulgaCandContas através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622
225

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602940-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - REGINA CELIA CABRAL
RODRIGUES - PODEMOS - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763894
13/11/2023
11:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.815

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602940-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
CESSÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. GASTOS ELEITORAIS.
F I N A L I D A D E . C O M P R O V A Ç Ã O .
NECESSIDADE. CONTRATAÇÃO DE
PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DEMANDAM APURAÇÃO POR PARTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
Num. 43763894 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação proveio
de recursos próprios da candidata, nota-se
que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza
formal.

3. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

5. Somente podem ser considerados gastos
eleitorais, autorizando o pagamento com
recursos arrecadados pela campanha,
aqueles que guardam relação direta com as
hipóteses descritas no art. 35 da Res. TSE
23.607/2019, havendo necessidade de
demonstrar a correlação existente, quando
não evidente, se intimado a fazê-lo.

6. A contratação de parentes da candidata
ou da candidata para a prestação de
serviço ou fornecimento de bem para a
campanha eleitoral enseja atenção da
Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de
conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos
públicos, com vistas a, eventualmente,
favorecer financeiramente a pessoa
contratada ou até mesmo o contratante.

7. Caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar
rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve
evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da
Num. 43763894 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
Precedentes do TSE.

8. Caso em que a contratação de pessoa
com relação de parentesco com a candidata
enseja o apontamento de indícios de
irregularidade a serem apurados pelo
Ministério Público Eleitoral.

9. Considerando o diminuto percentual que
as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por aplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

10. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por REGINA
CELIA CABRAL RODRIGUES, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43311123).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43696529), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais a candidata apresentou manifestação
(id. 43706125) e retificação das contas (id. 43706039 e seguintes e id. 43707852 e
seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
Num. 43763894 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

desaprovação das contas prestadas (id. 43710296).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
prestadas, com ressalvas (id. 43720844).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
324.838,06, sendo: R$ 280.000,00 em recursos financeiros, oriundos do FEFC,
repassados pelo partido; R$ 26.125,40 em recursos estimáveis em dinheiro, arrecadados
por meio de repasse pelo partido (FEFC); R$ 14.000,00, mediante doação de recursos
financeiros advindos de outros candidatos (FEFC); R$ 4.612,66, em recursos estimáveis
em dinheiro mediante doação da própria candidata (Outros Recursos); e R$ 100,00,
advindos de doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.297 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso no envio de relatórios financeiros (item “1.1.1”);

2) Recebimento de recursos de origem não identificada, decorrentes da não
comprovação da propriedade de veículo cedido para a campanha (item “5”);

3) Omissão de gasto eleitoral (item “6”);

4) Não comprovação da finalidade eleitoral de gasto efetuado (item “8.4”); e

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de parente da
candidata (item “11”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.
Num. 43763894 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

1) Atraso no envio de relatórios financeiros (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Acerca da referida irregularidade, a candidata arguiu a ausência de prejuízo
fiscalizatório, enfatizando que “trata-se de um atraso de poucos dias sendo que, em
momento alguma [sic] houve a intenção de omissão de tais informações do Poder
Judiciário”, ressaltando o fato de que o maior valor decorre de doação oriunda do partido
no qual filiada (id. 43706125).

Tal apontamento corresponde a 14,16% do total de recursos movimentados
na campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]
Num. 43763894 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

Num. 43763894 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No tocante aos recursos financeiros repassados por outro candidato, verifica-
se que a omissão perdurou por poucos dias e, ainda que informada somente após a
realização da eleição, atinge percentual baixo dos recursos movimentados, razão pela
qual a aposição de ressalva se afigura suficiente.

2) Recebimento de recursos de origem não identificada, decorrentes da
não comprovação da propriedade de veículo cedido para a campanha (item “5”)

Num. 43763894 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

De acordo com a análise técnica, foi cedido veículo para utilização na
campanha sem a necessária comprovação de propriedade:

Em petição de id 43706125, a candidata nada disse acerca da irregularidade,
limitando-se a juntar aos autos o termo de cessão do veículo em retificadora (id.
43708085), sem prova, contudo, de que a cedente é, de fato e de direito, a proprietária do
bem cedido.

Tal irregularidade atinge 1,42% dos recursos movimentados na campanha.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado ou cedido, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE
23.607/2019 não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão
temporária, é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Num. 43763894 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

No caso dos autos, verifica-se que se trata de cessão gratuita de uso, sem
qualquer indicação de que foram efetuados pagamentos relacionados.

Desse modo, embora a irregularidade configure uso de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, tem-se
como incabível a determinação para restituição dos valores, dado que nenhum recurso
financeiro foi recebido ou despendido no caso.

3) Omissão de gasto eleitoral (item “6”)

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a
omissão de gasto eleitoral em batimento realizado com a base de dados da Justiça
Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal:

Num. 43763894 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Acerca da irregularidade, justificou-se a candidata alegando que “referida
nota foi emitida por equívoco, visto que jamais foi paga a referida nota e, na prestação de
contas já ficou demonstrado o pagamento da nota fiscal nº 2695089” (id, 43706125).

Referido apontamento corresponde a 0,17% dos recursos movimentados na
campanha.

Em consulta ao portal DivulgaCandContas através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001622
225/nfes, é possível verificar que a nota fiscal emitida pela fornecedora Tamires de
Fátima Quenupa, de número 2711248, possui como objeto “camiseta personalizada”, é
válida e encontra-se vigente:

Num. 43763894 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Com relação à nota fiscal nº 2695089, emitida pela mesma fornecedora e
constante do id. 43236934, usada como justificativa pela candidata para alegar que a nota
fiscal omitida foi, na verdade, emitida de maneira equivocada, pelos mesmos serviços,
destaca-se que, embora o objeto da contratação seja o mesmo (camisetas
personalizadas), naquela declarada consta data de emissão 12/09/2023, referentemente
a 10 unidades do produto, enquanto naquela omitida consta emissão em 15/09/2023,
referentemente a 15 unidades do produto, havendo, ainda, discrepância no valor unitário
declarado:

NF 2695089 (declarada):

Num. 43763894 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

NF 2711248 (omitida):

Vê-se, portanto, que, seja pela discrepância de valores entre as notas fiscais,
seja pelo descompasso entre as datas das contratações, a alegação da candidata não se
sustenta.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
Num. 43763894 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
Num. 43763894 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43763894 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 570,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de
cobrança.

4) Não comprovação da finalidade eleitoral de gasto efetuado (item
“8.4”)

Num. 43763894 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

De acordo com o parecer conclusivo, foi realizado gasto sem indicação da
finalidade eleitoral pela candidata:

Acerca de tal apontamento, a candidata nada disse.

Tal irregularidade corresponde a 0,06% do total de recursos movimentados
na campanha.

Conforme art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019, são gastos eleitorais,
sujeitos a registro na prestação de contas:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
Num. 43763894 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
por infração do disposto na legislação eleitoral;

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Portanto, vê-se que não basta que a despesa seja efetuada com o CNPJ da
campanha, mas que a natureza do gasto se encaixe numa das hipóteses legalmente
previstas para tal.

Determinados gastos, pela própria natureza, são presumivelmente eleitorais
(P. ex.: aquisição de material de propaganda, locação de carro de som etc.). Outros, no
entanto, necessitam de esclarecimentos por parte do candidato, a fim de se evitar o
desvio de finalidade, especialmente quando são empregados recursos públicos.

No caso concreto, a despesa encontra-se comprovada por meio da nota fiscal
nº 578, conforme abaixo:

Num. 43763894 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Num. 43763894 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Todavia, o produto adquirido não guarda evidente conexão com a campanha
eleitoral, havendo necessidade de esclarecimento por parte da candidata, que não o fez,
apesar de intimada a tanto.

Assim, pela ausência de comprovação da finalidade eleitoral do gasto, deve o
valor correspondente ser integralmente restituído ao erário, na forma do art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Dessa forma, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 200,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de
cobrança.

5) Indício de irregularidade consistente na contratação de parente da
candidata (item “11”)

Por fim, apontou o setor técnico a existência de indício de irregularidade,
consistente na contratação de fornecedora, possivelmente parente da candidata, na forma
seguinte:

Em manifestação nos autos (id. 43706125), a candidata confirmou a relação
de parentesco com a fornecedora, alegando, no entanto, que “não há qualquer tipo de
vedação na contratação da mesma durante a campanha eleitoral, sendo que a mesma
efetivamente laborou no período como líder de equipe e que, o valor por ela recebido
encontra-se dentro do patamar normal para a referida função, não havendo o que se falar
em qualquer tipo de ilegalidade ou desvio de finalidade”.

Num. 43763894 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Referido apontamento atinge percentual correspondente a 0,92% do total de
recursos movimentados na campanha.

A mera existência de vínculo de parentesco com o fornecedor da campanha
não gera, por si só, presunção de irregularidade, dado que é natural que sejam
contratadas pessoas próximas daquele que pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda,
expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de
evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para
fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a contratação de
parente do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção
da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada” (REsp 060154405).

No caso concreto, verifica-se que a contratação encontra-se fundada no
contrato contido no id. 43707866, pp. 5-7.

Em referido contrato, consta expressamente, sob a cláusula 1, que a
contratação se dá para o exercício da função de “coordenação e planejamento” dos
trabalhos de divulgação da candidatura, consoante alegado pela candidata em sua
manifestação nos autos.

Analisando os contratos anexados aos autos em retificadora (ids. 43707863,
43707864, 43707865 e 43707866), verifica-se que todos contemplaram idêntico período
de trabalho (22 dias), sendo que aqueles contratados para a mesma função da
fornecedora com parentesco com a candidata (coordenação e planejamento) receberam
remuneração que vai de R$ 2.500,00 (id. 43707863, pp. 4-6, e id. 43707865, pp. 19-21) a
R$ 3.000,00 (id. 43707864, pp. 13-15 e 19-21; id. 43707865, pp. 10-12 e 19-21; e id.
43707866, pp. 1-2, 5-7 e 20-22).

Com relação àqueles contratos para a função de “divulgação, comunicação,
panfletagem”, tem-se que as remunerações variaram de R$ 1.212,00 (id. 43707863, pp.
1-3, 13-15, 16-18 e 19-21; id. 43707864, pp. 7-9, 16-18 e 22-24; id. 43707865, pp. 1-3, 4-
6, 7-9 e 16-18; e id. 43707866, pp. 8-10, 11-13, 14-16 e 17-19) a R$ 1.800,00 (id.
43707863, pp. 10-12 e 22-24. id. 43707864, pp. 1-3, 4-6 e 10-12; id. 43707865, pp. 13-15;
e id. 43707866, pp. 3-4).

Constata-se, portanto, que o valor pago à fornecedora com vínculo de
parentesco com a candidata não excede a média de gastos de mesma natureza daqueles
realizados com outros contratados para a mesma função.
Num. 43763894 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Há que se considerar, também, que a média das remunerações pagas aos
fornecedores contratados sob a mesma rubrica (despesas com pessoal) encontra-se em
patamar razoável e sem indícios evidentes de favorecimento ou ausência de critérios
objetivos.

Dessa forma, não se vislumbra, de modo evidente, eventual desvio de
finalidade na contratação, dado que os valores destinados à despesa não se mostram
divergentes daqueles pagos a outros contratados para a mesma atividade pela
campanha.

Assim, em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à
Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias
à melhor apuração do caso.

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “1”
(14,16%) constitui mero vício formal, bem como que aquelas contidas nos itens “2”
(1,42%), “3” (0,17%) e “4” (0,06%), somadas (1,65%), atingem percentual diminuto frente
à movimentação de recursos pela campanha, mostra-se possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento
jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Num. 43763894 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “3” e “4” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 770,00, no
prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para
tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic,
conforme fatos geradores contidos no art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2019, na
forma do art. 32, §§ 1º e 2º, e art. 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019,
ficando consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23
da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos no item “5”, adotando as providências que
entender pertinentes, se o caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES, eleita
suplente ao cargo de Deputada Estadual pelo PODEMOS, com determinação de
restituição da quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) ao Tesouro Nacional,
sendo R$ 570,00 pelo uso de recursos de origem não identificada (RONI) e R$ 200,00
pelo emprego irregular de recursos da campanha, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde
já, a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado no item “5”.

É o voto.

Num. 43763894 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602940-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES - Advogados
da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763894 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:10:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311105909900000042722193
Número do documento: 23111311105909900000042722193
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:13:45